Tribunal: CARF
Processo: 13558.000644/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.000644/2010-23
ACÓRDÃO
2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUVALDO DAVID DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÃO.
É admissível a dedução relativa às normas do Direito de Família, referente
à pensão alimentícia por importâncias pagas em cumprimento de decisão
judicial, o que deve ser comprovado mediante sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública na forma da lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de DESPESAS médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
devidamente comprovados efetuados a estabelecimentos de educação
pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, observado o limite permitido para o respectivo exercício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para fins do restabelecimento dos
valores glosados a título de Pensão Alimentícia no montante de R$ 26.820,00 e com Despesas com
instrução no montante de R$ 5.440,00.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, acórdão no 02-68.958, - 9a Turma, fls. 119/125 que
julgou improcedente em parte os termos da impugnação ao lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento que se encontra devidamente acostado às fls. 97/106, relativo à
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre as rubricas no lançamento fiscal referido, no
montante de R$ 22.070.03, fora os consectários legais.
Diz o relatório do Termo Circunstanciado que se encontra devidamente acostado
aos autos, fls. 109/113:
“(...)
2. RELATÓRIO
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento N°
2008/829121696735594, lavrada por não atendimento à intimação para:
• Comprovação das deduções a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, Dependentes, Despesas com Instrução, Despesas Médicas e Pensão
Alimentícia Judicial;
• Entrega de documentos que esclarecessem a omissão de rendimentos recebidos
do titular, da fonte pagadora PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ
42.278.473/0001-03, no valor de R$13,70;
• Entrega de documentos que esclarecessem a omissão de rendimentos recebidos
pela dependente Raquel Siqueira Boa Morte, da fonte pagadora RAQUEL S. BOA
MORTE ME, CNPJ 05.329.126/0001-28, no valor de R$ 14.400,00;
• Entrega de documentos que esclarecessem a omissão de rendimentos recebidos
da dependente Raquel Siqueira Boa Morte, da fonte pagadora MUNICIPIO DE
CARAVELAS, CNPJ 13.761.689/0001-19, no valor de R$ 4.875,00, com imposto de
renda retido na fonte (IRRF) a compensar no valor de R$ 76,63;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
3
• Entrega de documentos que esclarecessem a omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 03.730.204/0001-76, no
valor de R$6.956,64, com IRRF a compensar no valor de R$ 1.043,50.
O contribuinte foi intimado a apresentar os elementos especificados abaixo:
• Comprovante de pagamento ANUAL de despesas com instrução, referente ao
Instituto Francisco de Assis, discriminando o aluno e o curso;
• Escritura pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando
termos e beneficiários da pensão alimentícia;
• Comprovante de dependência de Emanuella Boa Morte Calais;
• Comprovante de despesas médicas com a identificação do paciente.
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2014, contudo não atendeu a intimação
até a presente data.
(...).”
O acórdão da autoridade de piso de no 02-68.958, 4a Turma da DRJ/BHE, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÃO.
Somente é admissível a dedução relativa às normas do Direito de Família,
referente à pensão alimentícia por importâncias pagas em cumprimento de
decisão judicial, o que deve ser comprovado mediante sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública na forma da lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de DESPESAS médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na manutenção da glosa.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Só são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
devidamente comprovados efetuados a estabelecimentos de educação pré-
escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, observado o limite
permitido para o respectivo exercício.
DEPENDENTE. ENTEADA.
São considerados dependentes, para efeito de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
4
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não
são objeto de análise no julgamento administrativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 16/08/2016 (fls. 129), em
data de 15/09/2016 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 135/137, onde alega em síntese de forma manuscrita, após preâmbulo
contendo uma síntese fática descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o
lançamento, alega sinteticamente:
1. Declara que continua em tratamento médico em face da realização de uma
cirurgia no fêmur; antes teria sido no joelho, e que teria recebido há apenas
24 horas a correspondência lhe cientificando a decisão proferida pela DRJ;
2. Avisa que quando do envio da documentação teria imaginado que não
precisaria anexar documento judicial para fazer prova da dívida pelo
pagamento da pensão alimentícia, e que necessitaria de um prazo maior para
providenciar tal documento perante a Justiça;
Alfim do seu recurso voluntário, pede o ora recorrente:
1. Que seja considerado as despesas médicas e de instrução cos seus filhos e que
foram glosadas pela fiscalização;
2. Aguarda decisão favorável por entender não ser justo pagar pensão
descontada em folha e ser glosado.
Não houve apresentação de contrarrazões
O processo foi remetido ao CARF
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso com relação à materialidade das seguintes
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
5
rubricas com os seus respectivos valores: 1. Pensão Alimentícia – R$ 26.820,00; 2. Despesas
Médicas – R$ 19.700,00; 3. Despesas com instrução – R$ 9.420,04.
2. Mérito
2.1. Dedução Pensão Alimentícia
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
A legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para fins de
cálculo do imposto de renda de pessoa física, conforme normas do Direito de
Família, sempre que decorra de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou de Escritura Pública.
Lei no 9.250/95
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Observa-se que dois são os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se
da dedução em foco: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a partir de 2008; e II) o efetivo pagamento da
pensão alimentícia demonstrada com comprovantes de depósitos ou de
rendimentos ou por outro meio que consignem o pagamento destes valores.
À fl. 26 foi juntado um comprovante de rendimentos emitido pela Caixa Econômica
Federal que informa pagamento de pensão alimentícia no valor de R$26.820,00.
Contudo o contribuinte não apresentou decisão ou acordo homologado
judicialmente que tenha fixado o dever de pagar pensão alimentícia para análise
da conformidade deste pagamento com a legislação do imposto de renda de
pessoa física e verificação dos beneficiários da pensão alimentícia.
Saliente-se que é vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
6
No caso, como o contribuinte não apresentou sentença ou acordo homologado
judicialmente para demonstrar os beneficiários da pensão alimentícia, as
deduções com dependentes que foram restabelecidas pela DRFB de origem foram
mantidas.
Mantem-se, portanto, a glosa de dedução de pensão alimentícia pela não
apresentação dos documentos acima mencionados.
(...).”
O ora recorrente trouxe aos autos cópia do acordo judicial e que se encontra
colacionado às fls. 140/144, que juntamente ao documento que se encontra às fls. 24 comprovam
sobejamente a obrigação para pagamento da Pensão Alimentícia cujo valor foi objeto de glosa
pela autoridade lançadora.
Destarte, o valor glosado no montante de R$ 26.820,00 deverá ser restabelecido.
2.2. Dedução com Despesas Médicas
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
No tocante a dedução de despesas médicas a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inc. II,
alínea “a” e o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000/99 em seu art. 80, caput e §1o, incisos II e III permitem que na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto de renda, sejam
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada a demonstração dos pagamentos que devem ser
especificados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
O contribuinte juntou dois recibos emitido no valor de R$2.100,00 e R$850,00, que
seriam referente a pagamentos de cirurgia. Os recibos foram assinados por
Carolina Caldeira de Santana porém não informam o CPF dos profissionais,
endereço, nem paciente, o que impossibilita sua aceitação como dedução na base
de cálculo. Os documentos foram juntados as fls. 20 e 21.
Também foi anexada uma Nota Fiscal referente a compra de duas prótese de
mama no valor total de R$1.900,00. A nota foi emitida por Tech-Med Comercio de
Produtos Médicos Ltda – ME.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
7
Despesas com prótese de silicone não são dedutíveis, exceto quando o valor
integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente a uma
despesa médica dedutível.
Não foram apresentados outros documentos para comprovar as demais despesas
médicas declaradas.
Mantem-se, portanto, a glosa de despesas médicas.
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante ao montante principal da exação tributária lançada em comento, em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do voto condutor neste
particular.
2.3. Dedução com Despesas com instrução
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
Em relação a dedução com Emanuella Boa Morte Calais, nascida em 01/07/1997,
confirmou-se em consulta ao sistema de Cadastro da Receita Federal que ela é
filha de Raquel Siqueira Boa Morte que foi aceita como dependente pela DRFB de
origem, o que permite também o restabelecimento da dedução com aquela na
condição de enteada. Em consulta ao sistema Portal IRPF verificamos que a
enteada titular do CPF 044.478.925-10, não consta em outra Declaração de Ajuste
Anual.
O restabelecimento da dedução com Emanuella permite em conseqüência o
restabelecimento de despesas com instrução referente aos pagamentos de
mensalidades feitos ao Instituto Francisco de Assis no valor de R$ 1.682,60. Os
pagamentos são referente aos meses de março (fl. 28) fevereiro (fl. 29), abril (fl.
31), maio (fl. 36), junho (fl. 40), julho (fl.43), agosto (fl. 48), setembro (fl. 58) e
outubro (fl. 63).
As demais despesas com instrução que foram pagas a Faculdades do Sul da Bahia
no valor de R$380,00 e a Escola Cantinho de Aprendizagem no valor de R$840,00
foram restabelecidas pela DRFB de origem. Nenhum outro documento foi
apresentado para comprovar o pagamento das demais despesas de instrução
informadas.
(....).”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000644/2010-23
8
O ora recorrente trouxe aos autos os documentos que se encontra devidamente
adunados às fls. 145/146 que comprovam os pagamentos realizados a título de instrução em
relação aos seus filhos Caio Meireles David e Taís Meireles David totalizando a importância de R$
4.680,00, respectivamente.
Ainda trouxe aos autos os documentos de fls. 149/150 que comprova gastos com
instrução com a dependente Dara Boa Morte David, no montante de R$ 760,00.
Destarte, deverá ser restabelecida a glosa efetuada a título de Despesas com
Instrução no montante de R$ 5.440,00, com a devida observância dos limites anuais por
dependentes.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para fins do restabelecimento dos valores glosados a título de Pensão
Alimentícia no montante de R$ 26.820,00 e com Despesas com instrução no montante de R$
5.440,00.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 160
DF CARF MF
Original